Tribunal: STJ
Processo: 0009665-27.2012.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863143 - SP
(2025/0054967-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADOS
: JARBAS BORGES RISTER - SP044328
THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
NATALIA DI MAIO - SP337468
HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
AGRAVADO
: R F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: VICENTE BENEDITO BATTAGELLO - SP312690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles, em analogia ao enunciado da Súmula n. 283 do STF.
2. Na hipótese, a defesa deixou de impugnar todos os fundamentos da
decisão impugnada, motivo pelo qual o especial não pode ser conhecido.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ba6b8f0c-3131-42ae-a7cc-91afb83b4f41

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ba6b8f0c-3131-42ae-a7cc-91afb83b4f41

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863143 - SP
(2025/0054967-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADOS
: JARBAS BORGES RISTER - SP044328
THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
NATALIA DI MAIO - SP337468
HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
AGRAVADO
: R F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: VICENTE BENEDITO BATTAGELLO - SP312690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles, em analogia ao enunciado da Súmula n. 283 do STF.
2. Na hipótese, a defesa deixou de impugnar todos os fundamentos da
decisão impugnada, motivo pelo qual o especial não pode ser conhecido.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 685-686, em
C A C

que a Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55902667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: b2a65769-96d0-4df4-859b-b1001082803c

Nesta interposição, a defesa aduz, em síntese, que refutou todos os
fundamentos da decisão impugnada.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos:
Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de
óbice processual. Com efeito, a insurgência foi intentada sem a
fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento,
consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil,
pois não foram devidamente atacados os argumentos do aresto.
[...]
Ademais, incide ao caso a Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de
valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os
elementos de fato.

No agravo em recurso especial, assim decidiu a Presidência desta Corte
(fls. 686):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 283/STF
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente:
Nos termos do
III, do
Súmula 283/STF.
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55902667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: b2a65769-96d0-4df4-859b-b1001082803c

[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
Ante o exposto, com base no
Súmula n. 182/STJ.
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
c/c
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.

Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: b2a65769-96d0-4df4-859b-b1001082803c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054967-9
AREsp 2.863.143 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00096652720128260032 000966527201282600322 032012012009665
32012012009665 96652720128260032 96652720128260032032012012009665
966527201282600320320120120096656282012 966527201282600322
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADOS
: JARBAS BORGES RISTER - SP044328
THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
ADVOGADOS
: NATALIA DI MAIO - SP337468
HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
AGRAVADO
: R F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: VICENTE BENEDITO BATTAGELLO - SP312690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A C
ADVOGADOS
: JARBAS BORGES RISTER - SP044328
THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
ADVOGADOS
: NATALIA DI MAIO - SP337468
HELBER DUARTE PESSOA - SP307926
AGRAVADO
: R F R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: VICENTE BENEDITO BATTAGELLO - SP312690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051552090;0830458@
2025/0054967-9 - AREsp 2863143 Petição : 2025/0021900-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:50
Código de Controle do Documento: 48B04B97-1D22-4027-A5FC-4601D67B1970